Tribunal: CARF
Processo: 10320.007158/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.007158/2008-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.954 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2007
FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS DA
AUTUAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
É nulo por vício formal o lançamento efetuado sem serem disponibilizados ao
sujeito passivo todos os anexos da autuação quando da ciência do lançamento,
uma vez que corretamente apontados, no Auto de Infração, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, assim como, o sujeito passivo, base de cálculo
e alíquotas,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.007158/2008-15
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

Trata-se de Recurso Especial de Divergência, previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, anexo II, artigos 67 e seguintes, interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2403-001.360 (fls. 378/386), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS
DOCUMENTOS. NULIDADE. LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO REQUISITO DE
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. PREJUÍZO
COMPROVADO.
Considera-se cerceado o direito de defesa quando o contribuinte não tem acesso a todos
os documentos da ação fiscal que motivaram a lavratura do Auto de Infração ou da
NFLD, maculando o conteúdo do ato administrativo, requisito essencial para sua
validade, o qual, uma vez desrespeitado e comprovada a ocorrência de prejuízo,
acarretará o reconhecimento de vício material e a consequente nulidade do ato viciado e
dos posteriores que dele dependam ou sejam consequência.
Processo Anulado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso,
reconhecendo a nulidade por vício material. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees
Stringari, que entendeu que todos anexos eram de conhecimento da recorrente.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 28/06/2018, conforme
despacho de encaminhamento à folha 421. A intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu
em 30/07/2018. Em 09/08/2018 (fl. 447), os autos retornaram com o Recurso Especial da
Fazenda Nacional (fls. 422/446), dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo, portanto,
tempestivo.
O presente Recurso Especial visava à rediscussão das seguintes matérias: a)
Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa; b) Natureza do vício: Formal ou Material.
Inicialmente, foi negado seguimento ao recurso.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs agravo, o qual foi parcialmente acolhido
relativamente à matéria "b) natureza do vício: formal ou material", paradigmas 3201-00.248
e 3102-000.780.
Em contrarrazões, o sujeito passivo pediu que fosse confirmada a decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido com relação ao paradigma 3102-00.780.
Com relação a tal julgado, sua ementa revela que a turma que o proferiu entendeu
pela existência de vício formal na hipótese de auto de infração desacompanhado dos elementos
probatórios indispensáveis à comprovação do ilícito, conclusão esta que diverge da conclusão do
acórdão recorrido, segundo a qual a inexistência de acesso do contribuinte a tais elementos
probatórios vicia materialmente o lançamento.
Logo, conheço do recurso.
2
Natureza do vício
Discute-se nos autos se a inexistência de documento indispensável ao lançamento
produz vício material ou formal. Uma vez que foi negado seguimento ao recurso em relação à
inexistência de nulidade, já não se discute, na fase em que o presente processo se encontra, se
houve ou não vício. Igualmente não se discute se os autos estão instruídos ou não com
documento indispensável, visto que o recurso especial tem cognição restrita à matéria
previamente admitida em exame prévio de admissibilidade, sendo incabível, ainda, o
revolvimento de fatos (os fatos estão estabilizados e já se parte do pressuposto de que o
lançamento não foi instruído com o tal documento). Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do
acórdão recorrido, cujas premissas fáticas já não podem ser revolvidas:
Verificando os autos atentamente, não encontrei todos os 30 anexos alegados pela
recorrente como faltantes, o que dificulta o exercício pleno do direito de ampla
defesa do contribuinte.
Ora, a fiscalização em tela tem como questão nodal a exigência de valores fruto de uma
aferição indireta cuja base de cálculo foi arbitrada com fundamento em uma planilha.
Como o contribuinte pode defender-se amplamente se a fiscalização não disponibiliza
esse documento?
Não se admite que a fiscalização entenda que os documentos fornecidos pelo próprio
contribuinte não terão a apresentação obrigatória. A planilha, como a própria auditoria
menciona, reporta-se aos professores com suas cargas horárias e salários, ou seja, é
essencial para o deslinde das controvérsias aqui encontradas.
Além disso, é dever da fiscalização instruir os AI’s ou NFLD’s com todos os elementos
de prova que serviram para a formação do juízo de que o sujeito passivo incorreu em
descumprimento de obrigação tributária, in verbis:
Pois bem. Feita essa delimitação, passo ao julgamento do mérito do recurso, para
negar-lhe provimento.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação do critério material do fato gerador da obrigação tributária
(ou critério material da regra matriz de incidência).
A falta de prova considerada indispensável tem influência direta no fato gerador,
impactando equivocadamente a determinação da matéria tributária. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de deficiência, obviamente distancia-se da
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico-
tributário.
Nesta instância revisora, é incabível reanalisar os fatos e as provas dos autos,
cabendo apenas a valoração de tais fatos e a eleição da norma aplicável. Isto é, tendo sido
afirmado, na decisão recorrida, que houve falta de provas, é incabível a reanálise de tais
circunstâncias fáticas.
Cogitar-se-ia de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto
contivesse simples incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa
do sujeito passivo, tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, II, do Código,
não pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não
aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Veja-se, nesse
sentido, a doutrina de Leandro Paulsen1:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.
É importante lembrar que o lançamento produz uma norma individual e concreta a
partir da subsunção completa do fato jurídico tributário no desenho normativo da hipótese, de
modo que a incidência tributária requer tanto a existência de norma jurídica válida e vigente,
quanto a ocorrência concreta do fato localizada em tempo e espaço determinados, donde se
conclui que a completude da prova não é mero detalhe formal, mas sim elemento material de
produção da própria norma individual e concreta. Analisando o fenômeno da incidência
tributária, Paulo de Barros Carvalho ensina o seguinte2:
[...] É o ser humano que, buscando fundamento de validade em normal geral e abstrata,
constrói a norma jurídica individual e concreta, na sua bimembridade constitutiva,
empregando, para tanto, a linguagem que o sistema estabelece como adequada, vale
dizer, a linguagem competente. Instaura, desse modo, o fato e relata seus efeitos
prescritivos, consubstanciados no laço obrigacional que vai atrelar os sujeitos da
relação. E tal atividade, que consiste na expedição de norma individual e concreta,
somente será possível se houver outra norma, geral e abstrata, servindo-lhe de
fundamento de validade.
Tecnicamente, interessa sublinhar que a incidência requer, por um lado, norma jurídica
válida e vigente; por outro, a realização do evento juridicamente vertido em linguagem
que o sistema indique como própria e adequada.
[...]
[...] diremos que houve subsunção quando o fato jurídico tributário guardar absoluta
identidade com o desenho normativo da hipótese. Esse quadramento, porém, tem de ser
completo. É aquilo que se tem por tipicidade, que no direito tributário, assim como no
direito penal, adquire enorme importância. Segundo tal preceito, para que determinada
ocorrência seja tida como fato jurídico tributário, imprescindível a satisfação de todos
os critérios identificadores tipificados na hipótese da norma geral e abstrata. Que apenas
um não seja reconhecido, e a dinâmica da incidência ficará inteiramente comprometida.
Quer dizer, o prejuízo à defesa, embora imensurável por força da própria
insuficiência probatória, é existente, e a circunstância de a impugnação contemplar vários pontos
não significa que outros pontos não pudessem ser levantados pela autuada na hipótese de correta
instrução do lançamento.

1 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo : Noeses, 2008, pp. 588-589.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

Destarte, entendo que o recurso especial deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o esmerado e bem fundamentado voto, peço vênia ao e. Relator para
apresentar respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a
entendimento favorável ao provimento do presente Recurso Especial da Fazenda Nacional,
conforme passo a demonstrar.
Conforme bem relatado, o que se discute no presente Recurso Especial é a decisão
da 2a Turma / 4 Câmara desta 2a Seção Julgamento, que anulou o lançamento, de ofício, por
vício material, devido a cerceamento do direito de defesa, por não terem sido disponibilizados
todos os anexos da autuação quando da ciência do lançamento pela contribuinte. Na conclusão
dos fundamentos do Voto, considerou-se que:
(...)
I – DA NULIDADE VERIFICADA NA AUTUAÇÃO:
I.1 – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
A recorrente alega a ocorrência de nulidade relativa ao cerceamento de seu direito de
defesa, considerando que não foram disponibilizados todos os anexos da autuação
quando da ciência do lançamento pelo contribuinte.
Verificando os autos atentamente, não encontrei todos os 30 anexos alegados pela
recorrente como faltantes, o que dificulta o exercício pleno do direito de ampla defesa
do contribuinte.
Ora, a fiscalização em tela tem como questão nodal a exigência de valores fruto de uma
aferição indireta cuja base de cálculo foi arbitrada com fundamento em uma planilha.
Como o contribuinte pode defender-se amplamente se a fiscalização não disponibiliza
esse documento?
Não se admite que a fiscalização entenda que os documentos fornecidos pelo próprio
contribuinte não terão a apresentação obrigatória. A planilha, como a própria auditoria
menciona, reporta-se aos professores com suas cargas horárias e salários, ou seja, é
essencial para o deslinde das controvérsias aqui encontradas.
Além disso, é dever da fiscalização instruir os AI’s ou NFLD’s com todos os elementos
de prova que serviram para a formação do juízo de que o sujeito passivo incorreu em
descumprimento de obrigação tributária, in verbis:
(...)
I.2 – DA NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL:
(...)
Por todo o exposto, verifica-se que a nulidade ocorrida no caso em tela é decorrente de
presença de vício material no lançamento (agente fiscal deixou de trazer os elementos
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

relevantes para a lavratura do Auto, cerceando o direito de defesa do sujeito passivo,
este sem acesso à documento essencial para o deslinde do caso), razão pela qual o
prejuízo alberga todos os atos realizados posteriormente ao lançamento (à ciência do
contribuinte da autuação) na forma do §1 do art.12 do Decreto 7.574/2011, anulando
assim todo o processo administrativo tributário, in verbis:
(...)
Conforme demonstrado, o lançamento tributário foi anulado pelo fato de não
terem sido disponibilizados todos os anexos da autuação quando da ciência do lançamento pela
contribuinte. Tenho que tal nulidade seja decorrente de vício meramente formal, uma vez que no
Auto de Infração foi corretamente apontada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
assim como, o sujeito passivo, base de cálculo e alíquotas. Destarte, houve erro por
inobservância de aspecto formal que implicou na decretação de nulidade da autuação, em que
pese o lançamento apresentar corretamente todos os elementos da relação jurídica tributária.
Portanto, erro de forma, passível de revisão.
Analisando Recurso Especial desta contribuinte, no processo administrativo fiscal
no 10320.007156/2008-18, relativo ao mesmo procedimento de auditoria fiscal, apreciando os
mesmos fatos e argumentos, também entendeu esta 2a Câmara Superior pela natureza formal do
vício de nulidade da respectiva autuação, conforme se constata dos seguintes excertos do
Acórdão no 9202-010.211 – CSRF / 2a Turma:
(...)
O Colegiado recorrido deu provimento ao recurso, considerando que teria ocorrido
nulidade por vício material, em face da ausência de documentos imprescindíveis à
compreensão da autuação. A Fazenda Nacional, por sua vez, na parte do recurso que
obteve seguimento – natureza do vício - defende que os documentos tidos como
ausentes encontram-se no processo e, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de vício de
natureza formal.
(...)
No mérito do recurso, repita-se que a fundamentação do acórdão recorrido quanto à
nulidade do lançamento tomou como base a ausência, nos autos, de planilha
demonstrativa da base de cálculo. Destarte, primeiramente cabe verificar se de fato tal
documento não foi anexado ao presente Auto de Infração.
De plano, constata-se que o autuante, em cada processo, anexou o “Demonstrativo
Anexos x Volume - Processo 10320.007156/2008-18 - AIOP 37.162.251-4”, à guisa de
índice, em que relaciona todos os documentos/planilhas/demonstrativos juntados aos
autos (Anexos I a XXXIX), especificando os respectivos volumes e folhas em que
foram encartados, no processo principal. No presente processo, que é o principal, esse
documento encontra-se no Volume 9, às e-fls. 1.637/1.638.
Independentemente deste instrumento facilitador disponibilizado pelo autuante,
compulsando os autos localiza-se, encartado nos Volumes 2 e 3, o Anexo XII (e-fls. 394
em diante), contendo exatamente os relatórios “Solicitação de Pagamento SP-F/SUF” e
as planilhas “Programação de Horas/Aulas de Docentes”, que exibem, respectivamente,
informações sobre remuneração e carga horária dos segurados (e-fls. 394 a 476 e 477 a
611). Ora, são estes os demonstrativos que, no acórdão recorrido, foram indicados como
os documentos imprescindíveis não localizados, o que serviu de fundamento para
declaração de nulidade do lançamento, por vício material.
Destarte, uma vez comprovado que, ao contrário do que consta do acórdão recorrido,
ditos documentos foram juntados como anexos do Auto de Infração 37.162.251-4,
conclui-se que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada para abraçar a sua
conclusão.
Assim, em face de todas essas constatações, conclui-se que sequer ocorreu nulidade do
lançamento, muito menos vício material. Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.007158/2008-15

Nacional somente teve seguimento para rediscussão da natureza do vício, defendendo a
Recorrente que ele seria de natureza formal. Nesse passo, limitando-se o
pronunciamento da CSRF à questão ora rediscutida, sob pena de operar-se julgamento
extra petita, o apelo deve ter provimento, classificando-se o suposto vício como de
natureza formal.
Com efeito, se a teor do art. 173, II, do CTN, a RFB entender por bem realizar
lançamento substitutivo, a única providência a ser adotada seria atinente às
possibilidades da ferramenta e-processo, que hoje permite que a indicação dos Anexos
integre diretamente o índice do processo digital, o que seria impossível à época do
lançamento, levado a cabo quando os processos ainda eram formalizados em papel.
Verifica-se assim, no presente caso, ainda que a autoridade fiscal tenha deixado de
juntar aos autos todos os anexos, não se trata de erro nos elementos da relação jurídica tributária,
devendo ser reconhecida a natureza formal do vício que ensejou a nulidade.
Pelo exposto, voto pelo provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
declarando a nulidade do lançamento por vício formal.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 558
DF CARF MF
Original